Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. ARTIGO 523 §1o DO CPC. SÚMULA 517 DO STJ. APLICAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas partes exequentes em face da decisão que determinou a exclusão dos honorários advocatícios da tabela de valores devidos na fase de cumprimento de sentença. Em seu recurso, defendem a possibilidade de cobrança de honorários de sucumbência quando da abertura da fase de cumprimento de sentença no âmbito dos juizados especiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. Não obstante a tese fixada no Enunciado 97 do Fonaje, destaca-se que apesar do artigo 55 da Lei no 9.099/95 vedar a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, há omissão quanto a eventual cobrança dos honorários na execução de título executivo. Desse modo, face a aplicação subsidiária do CPC, é possível a cobrança dos honorários na execução, com amparo no artigo 523 §1o do CPC e em conformidade com a Súmula 517/STJ (“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”).
V. A Câmara de Uniformização, que é órgão colegiado com a função de dirimir divergências entre a Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, de forma a manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, pacificou o entendimento sobre a matéria no âmbito do TJDFT, conforme decidido pela por ocasião da Reclamação no 0008070-10.2018.8.07.0000 (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560). No mesmo sentido: (Acórdão 1600273, 07008971520228079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1690246, 07002663720238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1690196, 07002083420238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para fixar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação em relação à fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 §1o do CPC. Sem custas.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.